Tribunal: TJES
Processo: 5000366-22.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-22.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EZEQUIAS CAMILO DE JESUS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000366-22.2020.8.08.0044.

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
EZEQUIAS CAMILO DE JESUS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
EZEQUIAS CAMILO DE JESUS,
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, pelos fatos que seguem. Narra o autor, em síntese, que é aposentado pelo INSS e foi surpreendido com o desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 28,28 (vinte e oito reais e vinte e oito centavos) referente ao contrato de empréstimo consignado nº. 622907722, no valor de R$ 1.208,55 (um mil duzentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) divididos em 84 parcelas. Aduz que jamais realizou tal transação sendo registrado Boletim Unificado. Por tais razões, requereu,liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, requer a nulidade do contrato, repetição do indébito dos valores descontados, além de compensação de cunho moral.

Decisão liminar deferindo a suspensão das cobranças (ID.5891560).

Em sede de contestação (ID. 5891567), o requerido afirma, preliminarmente, incompetência absoluta dos juizados especiais, por necessidade perícia técnica; inépcia da inicial. No mérito, alegou que o empréstimo consignado foi contratado, havendo legalidade do contrato. Aduziu a inexistência de repetição de indébito e a necessidade de compensação dos valores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5891960) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 622907722 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5891965). Em suas razões, alega que a autora contratou os serviços de empréstimo consignado. Alega inexistência de conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência do pedido de danos materiais e morais, pois entende não serem cabíveis. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões aos ID. 5891969.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo consignado em nome do Autor/recorrente, os quais declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, bem como, não há testemunhas que assinam no contrato, senão vejamos:

Assinatura do RG e procuração da Autora (IDs. 5891554 e 5891547, respectivamente)

Assinatura do contrato (ID.
5891570
)

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)